Tribunal: STF
Processo: HC 74199
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA:
ADITAMENTO. PROVA PERICIAL: DESNECESSIDADE.
I. - Inocorrência de nulidade por ter o representante do Ministério
Público aditado a denúncia, do que foi dada vista à defesa, que
apresentou resposta por escrito.
II. - Alegação de ausência de defesa: matéria já decidida pelo Supremo
Tribunal Federal no HC 73.300-RS, impetrado pelo paciente.
III. - Desnecessidade do exame pericial se a prova material do fato
delituoso se encontra  nos autos.
IV. - A conduta do réu durante o processo não influi no aumento da
pena.
V. - H.C. deferido, em parte: mantida a condenação, anula-se a pena,
para que outra seja fixada, estendendo-se ao co-réu os
efeitos desta decisão.